Tribunal: STF
Processo: ARE 1435164
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 158 e 159, ambos da Constituição Federal.



    No julgamento das apelações interpostas pelas partes, a Corte de origem negou provimento a ambas (e-Doc. 17).



    Na análise dos embargos opostos pelo Município de Poranga/CE, a Corte de origem, ao reconhecer a existência de omissão, acolheu os aclaratórios, com efeitos infringentes, e julgou procedente o pedido inicial para determinar que a União se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município autor os valores referentes ao PIN, PROTERRA, FINAM, FUNRES e FCEP.



    O acórdão desses embargos foi assim resumido:



          “FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Havendo omissão no julgado, devem os embargos de declaração ser acolhidos para, sanando o vício, apreciar a matéria à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 758/SE. 



    2. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA (ACO 758/SE,STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJe 1º/08/2017). 



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais. 



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” 



    Opostos novos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-Doc. 30).



    Nas razões do recurso extraordinário, a União defende a inaplicabilidade do precedente firmado na ACO nº 758/SE para os demais fundos federais (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP).



    Alega que no caso do PIN/PROTERRA há a concessão de incentivo financeiro cuja materialização ocorre após a arrecadação, sendo, de acordo com o entendimento do STF na ACO nº 758/SE, indevida a exclusão da base de cálculo para a formação do FPM.



    Aduz, ainda, que na oportunidade do julgamento do Tema nº 653, o STF concluiu pela constitucionalidade da concessão regular de incentivos benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação dos Municípios e às respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    Requer, assim, o provimento do apelo para que seja observado o Tema nº 653 em relação aos demais fundos federais.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA . O acórdão foi assim ementado:



    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 



    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.



    Esse tema foi novamente apreciado no julgamento RE nº 1.346.658/DF, Tema 1.187 da repercussão geral, no qual o Tribunal Pleno fixou a seguinte Tese: É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



    No mais, a Corte de origem, ao aplicar a razão de decidir exposta no julgamento da ACO nº 758/SE, estendeu tal orientação aos fundos FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP.



    Nas razões do extraordinário, a União defende a existência de distinção entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais, distinção esta lastreada na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. 



    Nesses termos, acolher as razões expostas pela União demandaria a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional de regência de cada um desses fundos, providência vedada na via extraordinária. 



    Cumpre destacar, que no julgamento do RE nº 705.423, Tema nº 653, Rel. Min. EDSON FACHIN, o Plenário da Corte analisou pretensão que objetivava a exclusão de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais de IR e de IPI concedidos pelo Governo Federal. Assim, por meio de uma análise genérica, chegou-se a conclusão de que é “constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Nesse sentido, ainda que se atente ao disposto no Tema nº 653 da repercussão geral, a sua aplicação, no caso, esbarra na necessidade de se perquirir sobre a natureza dos fundos ora em análise, proceder inviável em sede extraordinária pela ausência de densidade constitucional da matéria.



    Ante o exposto, os termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente